Tribunal: TJMT
Processo: 1021107-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021107-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO ITAUCARD. S.A. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou apelação em ação anulatória de multa administrativa, nos quais se alegou omissão quanto à análise da incidência de juros moratórios e correção monetária sobre a penalidade, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública. O Superior Tribunal de Justiça determinou o reexame da omissão apontada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à definição do índice aplicável aos juros moratórios e à correção monetária incidentes sobre multa administrativa, bem como se é cabível a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos dos arts. 494 e 1.022 do CPC, inclusive quando se tratar de matéria de ordem pública.
4. A definição dos critérios de atualização monetária e juros legais possui natureza de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.
5. Nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.505/2024, e da regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional, a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização, vedada sua cumulação com outros índices.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da aplicação da SELIC como índice que engloba correção monetária e juros moratórios, quando prevista como índice legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para suprir a omissão e determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros legais, mantido o acórdão nos demais termos.

Tese de julgamento:
"1. A definição do índice de correção monetária e juros legais constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. Nos termos do art. 406 do Código Civil, a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022; CC, art. 406; Lei no 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.103.731/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2009.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação dos embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD. S.A, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao dar parcial provimento ao recurso especial, reconheceu a ocorrência de omissão quanto à análise da possibilidade de apreciação, por esta instância, da questão relativa aos juros moratórios e à correção monetária incidentes sobre a multa administrativa, suscitada no recurso de apelação, sob o fundamento de tratar-se de matéria de ordem pública.

A omissão reconhecida restringe-se, portanto, à análise da natureza jurídica da questão relativa aos juros e à correção monetária e à possibilidade de seu conhecimento independentemente de provocação na instância de origem.

Assim, a reapreciação limita-se a esse ponto, permanecendo hígidos os demais fundamentos anteriormente lançados.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reapreciação dos embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD. S.A, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao dar parcial provimento ao recurso especial, reconheceu a ocorrência de omissão quanto à análise da possibilidade de apreciação, por esta instância, da questão relativa aos juros moratórios e à correção monetária incidentes sobre a multa administrativa, suscitada no recurso de apelação, sob o fundamento de tratar-se de matéria de ordem pública.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Passo, pois, ao reexame dos aclaratórios, nos estritos limites fixados pela decisão superior.

A embargante sustenta que os juros moratórios e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, podendo ser conhecidos de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, invocando os arts. 406 do Código Civil, 13 da Lei no 9.065/95 e o Tema 176 do STJ.

Atenta a questão posta, concluo que, assiste razão parcial a embargante
quanto à ausência de manifestação expressa sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros legais. A matéria possui natureza de ordem pública e, como tal, pode ser conhecida a qualquer tempo. Ademais, há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Taxa SELIC é aplicável como índice legal para atualização monetária e juros moratórios, conforme preconizado pelo art. 406 do Código Civil, redação dada pela Lei n.o 14.505/2024, e regulamentado pela Resolução CMN n.o 5.171/2024.

A propósito:

“(...) Embargos de declaração parcialmente acolhidos (ENERGISA) e rejeitados (ESTADO DE MATO GROSSO). Tese de julgamento: 1. É devida a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária das multas administrativas reduzidas judicialmente, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão. 2. O controle judicial sobre penalidades administrativas limita-se à legalidade do ato, incluindo a análise da razoabilidade e proporcionalidade, sem adentrar no mérito administrativo. 3. A menção expressa a dispositivos legais não é exigência para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido objeto de apreciação pelo Tribunal. 4 . É legítimo o afastamento da condenação em honorários advocatícios quando houver recolhimento ao FUNJUS pelo mesmo crédito tributário ou não tributário, nos termos da legislação estadual. Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CF/1988, arts. 5o, II, LIV, LV e LXIX; 37; 84; 93, IX; CPC, arts . 489, § 1o, IV; 369; 7o; Lei 9.784/1999, arts. 2o, VI, e 50, § 1o; CDC, arts. 56 e 57; LC/MT no 111/2002 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1103731/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15 .12.2009.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10199238320238110041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2025)”

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão quanto à forma de atualização dos valores devidos, determinando-se a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para fins de correção monetária e juros legais, afastando-se a incidência de qualquer outro índice cumulativo.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, exclusivamente para determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros legais, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026